Tribunal: TJDFT
Processo: 0741196-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, DA LEI 9.099/95). REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante alega contradição no acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos por ela, tecendo, para tanto, a mesma base argumentativa, consistente em sua ilegitimidade e irresponsabilidade para responder pelos danos sofridos pela autora/embargada, considerando que não vendeu ou intermediou a compra e venda do produto viciado.
4. Sem razão. O Acórdão, em seu item 4, foi cristalino acerca da legitimidade e responsabilidade da embargante, senão vejamos: “(...) Nas razões recursais apresentadas pelo 2o réu/recorrente PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A, alega que é parte ilegítima, ao fundamento de que apenas seria uma das empresas importadoras da marca Huion e administra o portal de vendas no site “Huion Brasil”. A despeito da preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam", a Segunda Turma do STJ entende que: "(...) de acordo com a teoria da asserção, conforme jurisprudência iterativa desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz, essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial. Outrossim, o recorrente expressamente declara que se trata de empresa importadora do aparelho eletrônico objeto da controvérsia, razão pela qual entendo que compõe a cadeia de fornecimento. Preliminar rejeitada.”.
5. Com efeito, não subsiste qualquer vício no acórdão sanável pela via dos embargos de declaração. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, repisando, pela via recursal eleita. Ademais, a própria embargante, na origem, afirma ser a administradora do portal de vendas no site “Huion Brasil” (ID 26162583 – p. 2), marca do produto adquirido com vício, o que, pela teoria da aparência, atrai sua responsabilidade, não ficando a cargo do consumidor a cirúrgica delineação da participação de cada fornecedor na cadeia de consumo. Deveras, pretensa ausência de nexo causal natural pode ser analisada em ação regressiva, mas não neste momento processual, em que já categorizada a responsabilidade solidária das empresas rés, nos termos do decreto consumerista.
6. Por fim, observando a reiteração dos embargos de declaração, sem qualquer ampliação fático-jurídica da discussão, tenho por protelatórios os presentes, motivo pelo qual condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa à autora/embargada, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.